Tribunal: TJDFT
Processo: 0750011-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750011-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de KYVIA APARECIDA DE SOUSA: (...) Após a execução da referida liminar, mas no mesmo ato, cite-se a parte ré para contestar em 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do mandado de busca, apreensão e citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda da oportunidade de se defender) e de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. (...) BANCO VOLKSWAGEN S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve contradição na decisão. Afirma que o prazo para a Ré apresentar contestação é de quinze dias a contar da execução da liminar, e não da juntada aos autos do mandado de busca, apreensão e citação devidamente cumprido. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sem razão a parte Embargante. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido a fim de assegurar a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e do contraditório. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DA PURGA DA MORA. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO. ARTIGO 3o, PARÁGRAFOS 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CINHECIDO E PROVIDO. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária ". (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014) 2. O prazo para purga da mora não se confunde com o prazo para o devedor fiduciante apresentar a resposta, que começará após a juntada do mandado de citação aos autos. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1255173, 07018239820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020.) Ademais, os embargos declaratórios não se destinam a reforma da decisão embargada, que deve ser manejada por meio de recurso próprio. Dispositivo Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. O Agravante sustenta que a decisão agravada estabeleceu contagem de prazo diversa da prevista no DecretoLei 911/1969 para a contestação. Requer a antecipação de tutela recursal para alterar a decisão liminar nesse ponto. Preparo recolhido (21574065 e 21574065). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à homologação deadesistência da ação, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LICITAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. Reputa-se prejudicado o agravo de instrumento em virtude de sentença superveniente homologatória da desistência da ação. (AGI 2013.00.2.000263-2, 4a T., Des. rel. Fernando Habibe, DJE 08/01/2014). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator